Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-52.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE.

- Por mais se reconheça o empenho do patrono do executado, o fato é que o caso dos autos, a exemplo de reiterados processos símiles, tem sua trilha facilmente demarcada, e não se avista maior complexidade a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE.

- Por mais se reconheça o empenho do patrono do executado, o fato é que o caso dos autos, a exemplo de reiterados processos símiles, tem sua trilha facilmente demarcada, e não se avista maior complexidade a justificar a aplicação do § 3o do art. 85 do Códex processual, impondo-se um valor maior na condenação.

- Não se avistando, pois, que a adoção, na origem, da norma do § 8o do art. 85 do Código de processo civil, importe em atrito com critérios de justiça concreta, e, sem a nota de intemperança ou de ofensa à equidade, nenhum motivo parece autorizar a perseguida majoração honorária.

Não provimento da apelação.